Tribunal: TJPA
Processo: 0010384-40.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010384-40.2014.8.14.0301

APELANTE: JOANA FARIAS VEIGA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. DIREITO À APOSENTADORIA PELO RPPS. PRECEDENTES DO STF E DO TJPA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e reconheceu o direito da servidora temporária à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sob fundamento de que contribuiu exclusivamente para esse regime durante toda sua vida funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a servidora temporária, que contribuiu para o RPPS estadual sem que houvesse compensação previdenciária com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tem direito à aposentadoria pelo RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão cautelar na Reclamação Constitucional nº 25.240/PA, reconheceu a possibilidade de aposentadoria pelo RPPS de servidores não estáveis que contribuíram exclusivamente para esse regime, sem compensação previdenciária com o RGPS.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que servidores que contribuíram longamente para o RPPS, sem migração para o RGPS e sem compensação entre os regimes, fazem jus à aposentadoria pelo RPPS, em observância aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

5. O erro da Administração ao manter as contribuições da servidora no RPPS não pode ser corrigido em prejuízo da aposentadoria já concedida, pois o dever de fiscalização e correção cabe a administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor temporário que contribuiu exclusivamente para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sem que tenha havido compensação previdenciária com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tem direito à aposentadoria pelo RPPS.

Dispositivo relevante citado:
CF/1988, art. 40, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl nº 25.240/PA; TJPA, APL nº 0829738-76.2018.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID. 17616567), de minha relatoria, onde conheci do recurso de apelação interposto pela agravada, reformando a sentença e julgando procedente a demanda para deferir o benefício de aposentadoria a
JOANA FARIAS VEIGA
.

Em suas razões, o ente estadual sustenta que a decisão agravada afronta o artigo 40, § 13, da Constituição Federal, o qual dispõe expressamente que servidores temporários devem ser vinculados ao RGPS.

Argumenta que a agravada ingressou no serviço público estadual em 1991, após a Constituição de 1988, não podendo ser beneficiária da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Aponta que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que servidores temporários devem se aposentar pelo regime geral e que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário.

Ressalta que, ainda que tenha havido recolhimento equivocado das contribuições previdenciárias ao RPPS, tal fato não pode servir de fundamento para a concessão de aposentadoria por regime inadequado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Defende que um erro administrativo não pode ser corrigido por outro erro, tampouco gerar direito à aposentadoria fora das hipóteses constitucionais.

Destaca que a decisão monocrática incorreu em erro ao invocar trechos da Reclamação Constitucional nº 25.240/PA, pois o Supremo Tribunal Federal não enfrentou diretamente a questão jurídica ora discutida.

Menciona que o contexto fático da referida reclamação não se aplica ao caso concreto, sendo cabível a técnica do distinguishing processual, conforme artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão monocrática e, caso assim não se entenda, que o Agravo Interno seja submetido ao julgamento do colegiado, visando à reforma da decisão agravada e ao restabelecimento da sentença de primeiro grau que negou a aposentadoria da recorrida pelo RPPS estadual.

A agravada não apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID.23565418).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

A controvérsia do presente caso cinge-se em analisar se merece reforma o decisum agravado que reformou a decisão do juízo a quo nos autos da ação de aposentadoria com reparo de danos ajuizada pela servidora temporária que teve seu direito de aposentadoria reconhecido neste juízo ad quem.

Transcrevo, por oportuno, a parte que interessa do decisum ora agravado:

Sobre a matéria o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão cautelar proferida nos autos da Reclamação Constitucional RCL 25.240/PA reconheceu o direito de aposentadoria pelo regime próprio, junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) a servidores que possuía vínculo na qualidade de estatutário não estáveis, desde que suas contribuições previdenciárias tivessem sido recolhidas pela o regime próprio de previdência. Vejamos:

(...) Assim, informamos que CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES, JOÃO CONSTANTINO TORK DA SILVA, LAURINDO RODRIGUES BEZERRA, MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO DE AQUINO, FRANCISCA SALETE BRAGA PEREIRA, MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA, MARIA MARLENE SOARES DA SILVA, CLAUDIO ARAUJO FURTADO, RAYMUNDO GOMES DE PINHO possuíam vínculo com a Defensoria Pública do Estado do Pará como Estatutários Não Estáveis. Ocorre que, consoante o Ofício nº 131/16, de 04 de maio de 2016, do então Defensor Geral Luís Carlos de Aguiar Portela, encaminhado ao 2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado do Pará, a integralidade dos retromencionados servidores completaram regularmente todos os requisitos para a aposentadoria no serviço público antes do julgamento e notificação da decisão (tempo de serviço, tempo de contribuição e idade), estando os mesmos juridicamente e factualmente afastados do exercício do cargo de Defensor Público, aguardando a finalização de seus processos junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado – IGEPREV. (...)

Na ocasião, colecionei jurisprudências desta Corte que confirmam o direito aqui discutido:

Ainda em sede jurisprudencial, o posicionamento dessa Corte de Justiça é cediça no sentido de que o servidor, ainda que não estável, mas que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social por longos anos, como no caso dos autos, faz jus aos benefícios previdenciários pelo IGEPREV:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
APOSENTADORIA. DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. SERVIDORA ESTATUTÁRIA NÃO-ESTÁVEL. DIREITO À APOSENTADORIA PELO IGEPREV. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
PRECEDENTE DO STF (RCL 25240 MC/PA). JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DEMULTA DIÁRIAEM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ver ementa completa Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJ-PA - APL: 08297387620188140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2022)

INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.
SEGURADO QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS POR CERCA DE 25 ANOS SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE SEU REGIME PARA O GERAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL.
NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PARA O IMEDIATO IMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ESPOSA IDOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 1. A agravante é esposa de ex-servidor público do Estado, investido em cargo temporário no ano de 1989, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, quando ainda não se exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência.
Durante toda sua permanência no serviço público estadual, que durou cerca de 25 anos, o de cujus contribuiu para o fundo previdenciário estadual. 4. Mesmo após a entrada em vigor da referida emenda, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do ex-servidor, que sempre esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado até o fim de seu contrato
. 5. Não há qualquer evidência de que Administração Estadual realizou a devida compensação com o Órgão Previdenciário Federal como determina a Lei nº 9.796/99, bem como, que o de cujus possuía cadastro e contribuições no INSS, para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte junto à Autarquia Federal, tornando-se inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do IGEPREV neste momento processual.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o IGEPREV providencie o imediato pagamento da pensão por morte à agravante, no prazo de 48h, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).
11. À unanimidade. (Agravo de Instrumento n.º 0011128-94.2XXX.814.0XX0. 2018.00896147-70, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, § 3º, I, do CPC/2015.
APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE. 1 - Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA. 2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar. 3 - Aplicação do artigo 1013, § 3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos. 4 - Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida. 5 - Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. 6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença. 7? Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada. (2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22. Publicado em 2017-06-23).

Assim, partindo da jurisprudência dessa Egrégia Corte e da Decisão Cautelar proferida pelo STF na Rcl 25.240/PA, verifico que a autora, servidora contratada, que realizou contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência estadual por longo período, faz jus à aposentadoria pelo IGEPREV.

Pois bem, não poderia a servidora buscar sua aposentadoria junto ao INSS, tendo em vista que a sua contribuição previdenciária foi exclusiva para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Pará e, além de não ter contribuído para a autarquia federal (INSS), não houve a devida compensação entre os institutos previdenciários.

Portanto, é evidente que a situação em apreço deixaria a autora desamparada quando ao seu direito ao provento de aposentadoria.

Ademais, como visto anteriormente, o ingresso da servidora ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV até a data que requereu a aposentaria, sem que a Administração Pública providenciasse a alteração da contribuição previdenciária para a o Regime Geral de Previdência Social.

Desse modo, como destacado pelo ente estatal, em frente a situação fática aqui descrita, um erro não pode ser corrigido por outro, logo a ausência de vigilância da Administração Pública quanto a providências na alteração da contribuição previdenciária discutida nos autos não pode ensejar danos a servidora.

Em reexame dos autos, é importante salientarmos que, não há comprovação do repasse das contribuições feitas ao FINANPREV para o INSS, situação que tornaria inócua a busca pela aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência, pois contribuiu para outro sistema previdenciário.

Não vislumbro, portanto, qualquer razão que enseje a reforma da decisão agravada.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025